Tribunal: TJSP
Processo: 0003921-30.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003921-30.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUIS
FERNANDO GOMES NEGRÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e reduzir a reprimenda imposta para
06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no
piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003921-30.2017.8.26.0047 -Voto no 9812 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 3 9 2 1 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 0 4 7
A p e l a n t e : L u i s F e r n a n d o G o m e s N e g r ã o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : A s s i s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . R i c a r d o B a r é a B o r g e s
VOTO no 9.812
ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES.
Materialidade e autoria demonstradas. Firmes relatos
da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante
não infirmados pela frágil negativa do réu. Dosimetria
readequada
para
reconhecer
a
incidência
da
atenuante da menoridade relativa, sem alteração,
todavia, da sanção ao final imposta. Apelo defensivo
parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 181/186 cumpre
acrescentar que LUIS FERNANDO GOMES NEGRÃO foi condenado como
incurso no art. 157, § 2o, II, do CP, e por duas vezes no art. 244-B do ECA,
todos na forma do art. 70, 1a parte, do CP, às penas de 06 anos e 06 meses
de reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no piso. Foi negado
o apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 198 e 220/238) pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória, ou, ao menos, a desclassificação do
delito patrimonial para a figura do furto, pois não estaria comprovada grave
ameaça ou violência à pessoa. No que se refere à corrupção de menores,
entende que deve ser absorvida pelo delito patrimonial majorado pelo concurso
de agentes, pois caracterizaria bis in idem o reconhecimento concomitante de
ambos. Subsidiariamente, requer a diminuição da reprimenda, a incidência da
atenuante da menoridade relativa e a fixação de regime inicial menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
244/247), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento, para absolver o acusado do delito previsto no art. 244-B do ECA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003921-30.2017.8.26.0047 -Voto no 9812 PF
3
(fls. 251/254).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento do apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 09 de maio de 2017,
por volta das 23h06min, na Av. Antônio Zuardi, cruzamento com a Rua Carlos
Gomes, Município de Assis, LUIS FERNANDO GOMES NEGRÃO, agindo em
concurso e com identidade de desígnios com dois adolescentes, teriam
subtraído para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular Motorola Moto
G3, avaliado em R$ 500,00, e R$ 40,00 em espécie pertencentes a F.B.Z.
A materialidade ficou comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 48), auto de avaliação (fl. 49) e auto de entrega (fl.
50), bem como pela prova oral.
A vítima, ouvida em contraditório, relatou que LUÍS
FERNANDO e outros dois adolescentes perseguiram-na durante algumas
quadras e, em determinado local, abordaram-na e exigiram que entregasse
seus pertences, sob pena de "se acertarem ali mesmo". Um deles estava
munido com um pedaço de madeira. Reconheceu o réu, em audiência, como
um dos autores do delito.
Os policiais militares Wendel e Marcelo disseram,
em uníssono, que, a par de informações acerca da ocorrência de um roubo,
deslocaram-se ao local apontado. Em contato com a vítima, esta lhes narrou a
dinâmica dos fatos. Após realizarem patrulhamento pelas imediações
encontraram o réu e os adolescentes, na posse dos pertences. O ofendido
reconheceu o réu, os adolescentes e os objetos subtraídos.
O réu, interrogado em contraditório, negou a prática
delitiva. Sustentou que um dos adolescentes lhe entregou o celular para que o
formatasse, momento em que os policiais o abordaram. No mais, disse
conhecer a vítima e os adolescentes.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
firme no relato da vítima, que narrou os fatos nos termos da denúncia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003921-30.2017.8.26.0047 -Voto no 9812 PF
4
reconheceu o réu em audiência, bem como no relato dos policiais militares
responsáveis pelo flagrante, os quais localizaram o réu pouco após a
consumação do delito patrimonial em poder da res. Neste contexto, não deve
prevalecer a frágil negativa dos fatos apresentada pelo apelante, que não
encontra respaldo no restante da prova produzida no feito.
Em que pese a insurgência defensiva, ficou
comprovada a grave ameaça, seja pelos dizeres relatados pela vítima, seja
porque o réu e os adolescentes estavam em franca vantagem numérica, além
do que um deles trazia consigo um pedaço de madeira. Inviável, portanto, a
desclassificação dos fatos para furto.
Ademais,
consoante
descrito
na
denúncia
e
comprovado durante a instrução, o acusado praticou o crime de roubo
juntamente com dois adolescentes, o que justificou a prática por duas vezes do
delito de corrupção de menores, a teor do art. 244-B da Lei 8.069/1990, tendo
sido reconhecido o concurso formal entre as condutas. O delito é de natureza
formal, isto é, consuma-se independentemente de prova do resultado
naturalístico, consistente na efetiva corrupção do adolescente, nos termos da
Súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Também não há que se falar em consunção do
delito do ECA pela majorante do concurso de agentes no roubo, consoante a
jurisprudência do E. STJ: "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de
corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado
em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens
jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 506.967/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21/05/2019).
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta readequação.
Quanto ao roubo, a pena-base foi fixada no mínimo
legal.
Na segunda etapa, fica reconhecida a atenuante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003921-30.2017.8.26.0047 -Voto no 9812 PF
5
menoridade relativa (fls. 14 e 55), mantendo-se a sanção inalterada na
impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo neste momento da dosimetria
(Súmula no 231 do E. STJ).
Na terceira fase, pela causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas, a sanção foi elevada em 1/3, perfazendo, ao final, 05
anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
Em relação à corrupção de menores, a pena-base
foi fixada no mínimo legal, mantida inalterada nas etapas subsequentes,
perfazendo, quanto a cada delito desta natureza, 01 ano de reclusão.
Reconhecido o concurso formal entre os três delitos,
aplicou-se a sanção do primeiro aumentada da fração de 1/5, o que perfaz 06
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, corrigindo-se, em favor do réu, erro
material de cálculo da r. Sentença recorrida.
Quanto à pena de multa, apesar de ser caso de
incidência do art. 72 do CP, em razão da vedação de reformatio in pejus
indireta mantém-se os 13 dias-multa, no piso, estabelecidos na r. Sentença
recorrida.
Por fim, mantém-se o regime inicial fechado,
ponderando-se o montante de pena imposto e as características mais gravosas
do delito em testilha, especialmente porque se tratou de roubo majorado,
sendo a vítima ameaçada com um pedaço de madeira, praticado em concurso
com dois adolescentes, tudo a indicar a necessidade de maior rigor na
imposição da sanção.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e reduzir a
reprimenda imposta para 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, regime
inicial fechado, mais 13 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator